Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-44.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-44.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (EMBARGANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (EMBARGANTE), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (ADVOGADO), ROSANIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 033.743.845-52 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (EMBARGANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (EMBARGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (EMBARGANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 458.161.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRIMAFETIL INSUMOS AGRÍCOLAS - JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA. - PRIMAFÉRTIL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Geisa Freire Barbosa,
em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, interposto em face de
Agronegócios Nacional Comércio de Produtos Agrícolas Ltda - EPP
, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, posto que deixou de observar os parâmetros
fixados
pelo artigo 85, §2º e § 8º do CPC.

A parte
embargada, oportunizada
a se manifestar, pugnou pelo desprovimento dos embargos e a imediata devolução dos autos à primeira
instância,
para o prosseguimento do feito (Id nº 81388982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

In casu
, restou consignado no acórdão, que apesar da embargante, patrona da empresa Sementes Gazola, ter atuado nos autos

da ação condenatória, com a apresentação da sua defesa (contestação e petições), posteriormente fora excluída da lide e do acordo formulado entre a autora, ora embargada, Agronegócios Nacional Comércio Produtos Agrícolas Ltda. e a parte contrária Primafetil Insumos Agrícolos, sem, contudo, ter sido arbitrado os honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, em razão do princípio da causalidade e em respeito ao seu trabalho, prestação de serviço, tal como a razoabilidade e proporcionalidade fora fixado no artigo 85, §8º do CPC, o quantum de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Desta forma, não há nenhum tipo de omissão ou contradição no acórdão objurgado.

Ademais, apesar do que estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, no sentido de que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando não se mostrar possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte vencedora com o julgamento do processo,
in casu
, tem-se que o arbitramento da verba honorária com base no dispositivo invocado ensejaria quantia vultosa e causadora de enriquecimento ilícito da patrona, ora embargante.

Longe de desmerecer o trabalho desenvolvido pela patrona, mas, não é crível admitir que o causídico que atuou em alguns momentos no feito, sem ao menos ter participado da realização do acordo, perceba o montante de 10% sobre o valor da causa, de R$ 174.240,00 (cento e setenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), quantia vultuosa que representaria enriquecimento ilícito.

Disso advém a necessidade de se obedecer, no caso vertente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, positivados no art. 8º, CPC:
“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”
.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, ANTE O RECONHECIMENTO DA NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. 1 -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE ARBITROU A VERBA HONORÁRIA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRETENDIDA FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015).
TESE NÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALORADO EM R$ 459.569,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) COM BASE EM ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE JÁ SE ENCONTRAM PREVISTOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE R$ 102.124,24 (CENTO E DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).
CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE LEVARIA À QUANTIA EXORBITANTE E ENSEJARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CONTUDO, VALOR ARBITRADO QUE MERECE REPARO. IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA CAUSA E GRAU DE ZELO PROFISSIONAL QUE JUSTIFICAM A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA REMUNERAR COM DIGNIDADE OS ADVOGADOS. MAJORAÇÃO PARA O MONTANTE DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
"[...]"não é plausível que a legislação processual objetive impedir, de um lado, a fixação de honorários advocatícios irrisórios (art. 85, § 8º, do atual CPC), autorizando, de outro, a fixação de valor que importe em enriquecimento sem causa do advogado. Note-se que, em cada caso, há de ser valorizada e preservada a justa remuneração devido ao advogado pelos serviços prestados
. A soma arbitrada na sentença combativa, nessa linha de raciocínio, não combina com o princípio da razoabilidade, consagrado no art. 8º do atual CPC"(Ap. 1124698-96.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 23.08.2017). Como bem decidido na r. sentença:"Em atenção princípio da equidade, visando à adaptação de regra existente à situação concreta a fim de garantir-lhe razoabilidade, deixo de ora aplicar o quanto disposto do parágrafo 2º do art. 85 do novo Código de Processo Civil, para, por analogia, aplicar o parágrafo 8º do mesmo dispositivo. Se nas causas de valor muito baixo o juiz deve fixar o montante dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, o mesmo se pode dizer daquelas cujo valor muito alto implique em condenação em honorários desarrazoada, como é o caso destes autos. Esta é a razão pela qual estipulei condenação em honorários no importe de R$ 6.000,00, observando-se os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ao invés de 10% da vantagem econômica pretendida (R$ 555.647,15), que reputo descomedido" (fl. 639) (TJSP, Apelação Cível 1118573-49.2015.8.26.0100, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 27-6-2018). 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. NOVO ENTENDIMENTO DA CÂMARA, DE ACORDO COM O PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1.573.573/RJ. HIPÓTESE EM QUE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO TORNA INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 00151374220118240018 Chapecó 0015137-42.2011.8.24.0018, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/09/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021